Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
DESPACHO O apelante colacionou cópias de peças de inquérito policial mencionado nos autos, bem como, do acórdão que decidiu o juízo criminal competente para seu processamento. Primeiramente, cabe salientar que o advogado deve conduzir o processo no estado em que se encontra. No que se refere à prova produzida acerca dos fatos supervenientes, caberá somente ao colegiado, por ocasião do julgamento do recurso, a análise de sua relevância, se houver, na solução do litígio. Assim, nada há a prover em sede de juízo monocrático. Desse modo, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004